Tribunal: TJPA
Processo: 0036471-58.2015.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0036471-58.2015.8.14.0055

APELANTE: DIONILSOM LOPES TEIXEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157, §2º incisos II do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INVIABILIDADE –
PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEL, APÓS NOVA ANÁLISE.
NON REFORMATIO IN PEJUS
.PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I – Acerca da reanalise de modular judicial inadequadamente fundamentado, em que pese
tratar-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da
non reformatio in pejus
(artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. Precedentes do STJ;

II -
No tocante a dosimetria, o juízo
aferiu a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para isso, considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências do crime. Todavia, o modulador das consequências do crime não teria atendido, satisfatoriamente, as regras entabuladas no art. 59 do CPB. Nesse cenário, inobstante a
ausência de justificação adequada por ocasião da análise desse vetor, nada impede, nesse âmbito, operar-se uma reanálise,
com arrimo, obviamente, nas provas colecionadas no acervo processual, sem o incremento de pena. Assim, após as devidas adequações, restou inviável a redução da pena base aplicada que segue mantida em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão;

II -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos II do CP

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

DIONILSOM LOPES TEIXEIRA, condenado às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos II do CP, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

A defesa do apelante asseverou
(ID 14858776), que
a pena base restou exasperada, logo necessário à sua reforma para patamar mínimo. E por fim, asseverou que o recorrente fosse submetido a novo julgamento, nos termos do art. 593, §3º, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou (ID
14858787
),
pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID
15423650 - Pág. 1
).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
DIONILSOM LOPES TEIXEIRA, inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da Juízo da Comarca de São Miguel do Guamá/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
30.06.2015, o ora apelante, em concurso com terceiros não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de faca, subtraiu R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) pertencentes à vítima Maria Cilene Carvalho Lopes Líbano. Passadas algumas horas, subtraiu um aparelho celular pertencente à vítima Mauricio Augusto de Melo Gonzaga. Ocasião em que as vítimas, se dirigiram até a delegacia de polícia e após diligências, o réu foi capturado.

Devidamente processado, DIONILSOM LOPES TEIXEIRA foi ao final julgado e condenado às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos II do CP. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

In casu,
a prova da materialidade ilícita restou evidenciada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
14858663 - Pág. 1); pelo BO (ID 14858664 - Pág. 2); Relatório da autoridade policial (ID 14858766 - Pág. 3), as quais, conjuntamente com as provas orais produzidas no acervo, alicerçaram os termos da acusação, como se pode observar pelos esclarecimentos prestados por MARCOS ANTONIO LIBANO, que relatou:

Que,
que estava com a vítima, sua esposa, no momento dos fatos, que reconheceu a réu: que o outro assaltante estava com capuz e já tinha feito compras naquele local e por isso for reconhecido. que sua esposa também reconheceu o denunciado. Que, houve agressão a ambos, que foram xingados, que foram embora de bicicleta que sua filha de 7 anos viu os fatos e ficou traumatizada que era 06 e 30 da tarde. Que, entraram dois elementos, que um estava de capuz e o outro não. Que o denunciado era o assaltante sem capuz. Que, o denunciado o levou para o fundo da loja. Que o outro assaltante agrediu a sua esposa com algo como espeto no pescoço de sua esposa. Que foram xingados e que pegaram o dinheiro do dia e saíram em fuga, em uma bicicleta que, reconheceu Dionilson. Que, Dionilson não estava com a faca. Que, Dionilson era seu cliente. Que, não foi ameaçado de morte pelo acusado, que Dionilson estava muito drogado.

Na espécie, as declarações prestadas pela vítima MARIA CILENE CARVALHO LOPES LIBANO, ratificaram as declarações prestadas por seu esposo MARCOS ANTONIO LIBANO. No mais RICARDO DE SOUZA ANDRADE, policial que participou da prisão do recorrente, asseverou que as vítimas haviam reconhecido o apelante, o qual foi preso no mesmo bairro e que as vítimas asseguram que se tratava do assaltante. Notadamente, observou-se que as evidências seriam insofismáveis e confirmariam os termos da denúncia, não havendo motivos para qualquer dúvidas acerca da autoria e da sua materialidade.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA DOSIMETRIA

Na ocasião, o juízo aferiu a pena base em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, para isso, considerou como desfavoráveis os vetores das circunstâncias e consequências do crime. Todavia, o modulador das consequências do crime não teria atendido, satisfatoriamente as regras entabuladas no art. 59 do CPB.

Destarte, observou-se que o juízo singular claudicou em deixar de observar as regras do art. 59 do CPB, ao fundamentar o modulador judicial das consequências do crime de modo desfavorável ao recorrente. Contudo, nesse âmbito, existiria a faculdade de rever a sistemática empregada nas razões que levaram a negativar o vetor judicial, com arrimo, obviamente, nas provas colecionadas no acervo processual. Nesses termos, verificou-se que a ação reprovável ocorreu de forma violenta, onde um dos assaltante tomou a esposa de uma das vítimas e colocou um objeto pontiagudo em seu pescoço, tudo presenciado por sua filha, uma criança de apenas 07 anos, o que causou traumas, tanto para a filha do casal, para a própria vítima e seu esposo.

(...)

A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime. Confira-se: "As instâncias de origem sopesaram de forma desfavorável as consequências do crime, tendo em vista a influência da prática do delito na vida pessoal e profissional da vítima, consubstanciada na desmotivação e insatisfação com o trabalho, além da insônia de que foi acometida" (
AgInt no AREsp n. 819.188/ES
, Sexta Turma, Rel.
Min
. Rogério Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016).

E ainda:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ORIGINALMENTE UTILIZADAS PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL E A PERSONALIDADE. DESLOCAMENTO PARA O VETOR DOS MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há reformatio in pejus, porquanto o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, desde que não seja agravada a situação do réu, como ocorreu na espécie. Logo, o Tribunal estadual, ao exercer sua soberania para dizer o direito, pode, em recurso exclusivo da defesa, manter a pena aplicada aos réus com base em elementos diversos do que os valorados pelo juiz sentenciante, desde que respeitada a imputação deduzida pelo órgão de acusação. 2. Não há nenhuma vedação legal quanto à possibilidade de reenviar as condenações - originalmente utilizadas para negativar a conduta social e a personalidade do agente - para o vetor dos maus antecedentes. Isso porque, embora trate-se de recurso de apelação exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 1763108/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021.

Com efeito, diante das argumentações delineadas, segue mantida a pena base originariamente aferida em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Por ocasião da segunda fase da dosimetria, observou-se a concorrência da circunstância atenuante da confissão, fato que reduziu a pena provisória para 04 anos e 09 meses de reclusão e 40 dias multa. Na derradeira fase, verificou-se a presença da causa de aumento em face do concurso de agentes, que incrementou a reprimenda para 06 anos e 04 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 50 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Como se pode observar, pelas provas colididas aos autos, restaram incontroversas em face da autoria e da materialidade delitiva, o qual foi imputado ao recorrente
DIONILSOM LOPES TEIXEIRA, que teria agido em concurso de agentes, na ação que roubou uma loja de propriedade das vítimas. Logo, diante das fartas provas que embasam o decreto condenatório, inviável operar-se um novo julgamento. Ademais, nesse ponto,
a tese defensiva careceria de interesse de agir, ou seja, restou ausente a
necessidade/adequação, uma vez que o recorrente não foi submetido ao júri popular, restando inadequado o uso do art. 593, § 3º do CPP.

Com efeito, em face das razões delineadas, que inadmitiu qualquer das teses defensivas por ausência de tangibilidade com as evidências do autos, não havendo, dessa forma, qualquer mudança na decisão hostilizada, a qual deve seguir mantida pelos seus jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo DIONILSOM LOPES TEIXEIRA, condenado às penas de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos II do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024